Tribunal: TJES
Processo: 5002844-09.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002844-09.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON FERNANDES POUBEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002844-09.2023.8.08.0008

RECORRENTE: GILSON FERNANDES POUBEL

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14805987, sendo este cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça.

Verifico
no id 14804815
que, logo após ajuizar a ação, o Requerente/Recorrente realizou o pagamento das custas judiciais, muito embora estas não sejam devidas em primeiro grau nas ações que tramitam sob o rito das Leis 9.099/95 e 12.153/2009.

Ocorre que
o recolhimento de custas iniciais é incompatível com pedido posterior de justiça gratuita
, afastando assim a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência da parte. Isso porque o pedido de gratuidade pressupõe a incapacidade da parte de arcar com os encargos financeiros do processo. Assim, ao realizar o pagamento das custas em primeira instância voluntariamente, ainda mais quando essa ação não era necessária, ocorreu a preclusão lógica da possibilidade de postular pelo benefício em questão (Vide: TJSC; AI:50237385420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5023738-54.2021.8.24.0000, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 26/10/2021, Terceira Câmara de Direito Civil). Portanto, diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio do não-surpresa e do acesso à justiça, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

O autor, servidor público efetivo, moveu ação pretendendo a incorporação aos seus proventos, e para efeito de aposentadoria, de gratificação recebida entre os anos de 2012 a 2020, em razão do exercício de função de confiança.

O Juízo sentenciante considerou o Município ilegítimo para responder sobre incorporação nos proventos de aposentadoria e, no mérito,
improcedente
o pedido de incorporação aos proventos.

Inconformado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs o recurso de id 14805989 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que houve erro material na interpretação de que o município seria ilegítimo sobre a incorporação para fins de aposentadoria. No mérito, sustenta que seu direito à incorporação da gratificação já havia se consolidado (direito adquirido), antes da alteração legislativa e da entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Contrarrazões do Município no id 14805993 pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à discussão de incorporação para fins de aposentadoria e se o Município seria ou não legítimo para respondê-la, considero que é ponto prejudicado pela questão de se definir se o Recorrente possui ou não direito à incorporação da gratificação em seus proventos, devendo esta ser decidida primeiro.

Observa-se que o Município recorrido realmente possuiu no passado legislação que permitia a incorporação de gratificações/comissões recebidas por período superior a quatro anos, mas aquela legislação foi revogada antes que o Recorrente fizesse o requerimento administrativo de incorporação.

Além disso, com o advento da EC n. 103/2019 a própria Constituição da República passou a vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas a exercício de cargo de confiança à remuneração de cargo efetivo (art. 39, §9º, da CF, com alteração da EC 103/2019).

Nesse passo, ao caso aplica-se o entendimento consolidado pelo Excelso STF de que “
Não há direito adquirido a regime jurídico
” (Súmula 339/STF e RE 688.672 AgR, rel. Min. Dias Toffoli).
Quando o Recorrente postulou administrativamente a incorporação em questão, tal possibilidade já não mais existia no ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar em direito adquirido
.

Por consequência, não tendo direito à incorporação da gratificação aos seus proventos, por óbvio não haverá reflexos em eventual aposentadoria, sendo indiferente decidir se o Município é ou não legítimo para responder a esta parte dos pedidos iniciais.

Nesse panorama, não vislumbro retoques a serem feitos na sentença vergastada, uma vez que o Juízo sentenciante analisou corretamente a relação jurídica à luz das provas produzidas pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)